Tribunal: TJMT
Processo: 1071336-67.2025.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1071336-67.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Requerimento de Apreensão de Veículo]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (APELADO), THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - CPF: 013.846.211-99 (ADVOGADO), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), JEFFERSON PINHEIRO DO NASCIMENTO - CPF: 045.476.631-90 (APELANTE), BRUNO LIMA DE AZEVEDO - CPF: 391.518.858-16 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (APELANTE), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), JEFFERSON PINHEIRO DO NASCIMENTO - CPF: 045.476.631-90 (APELADO), BRUNO LIMA DE AZEVEDO - CPF: 391.518.858-16 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE OS RECURSOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO NÃO PRESTADOS. RESTITUIÇÃO SIMPLES. SUCUMBÊNCIA DO BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. Caso em exame

Ação de busca e apreensão de veículo ajuizada pelo Banco Volkswagen S.A., com base em inadimplemento contratual em cédula de crédito bancário garantida por alienação fiduciária.

Sentença de parcial procedência, com acolhimento parcial de pedido reconvencional para limitar os juros moratórios a 1% ao mês e isentar o réu do pagamento das custas e honorários, por ser beneficiário da justiça gratuita. Ambas as partes apelam.

II. Questão em discussão

Há cinco questões em discussão: (i) saber se houve regular constituição em mora para fins de busca e apreensão; (ii) saber se a limitação dos juros moratórios a 1% ao mês é cabível no contrato bancário em questão; (iii) saber se a cobrança de tarifa de avaliação do bem é válida;
(iv) saber se há direito à repetição do indébito e em qual forma; (v) saber se o réu, mesmo beneficiário da justiça gratuita, pode ser condenado nas verbas de sucumbência.

III. Razões de decidir

A constituição em mora foi regularmente comprovada pelo envio de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, em conformidade com a tese firmada no Tema 1.132 do STJ.
O contrato prevê juros moratórios de 6% ao mês, acima do limite legal, sendo legítima sua limitação a 1% ao mês, conforme o art. 406 do CC e art. 161, §1º, do CTN, bem como a Súmula 379 do STJ.

A cobrança da tarifa de avaliação do bem deve ser afastada, diante da ausência de prova da efetiva prestação do serviço pelo banco, nos termos do Tema 958 do STJ.
A repetição dos valores pagos indevidamente deverá ocorrer na forma simples, por ausência de demonstração de má-fé da instituição financeira, conforme jurisprudência consolidada do STJ.
O réu, embora beneficiário da justiça gratuita, deve ser condenado ao pagamento das custas e honorários, cuja exigibilidade permanece suspensa por cinco anos, nos termos do art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, sendo o banco sucumbente mínimo.

IV. Dispositivo e tese

Recursos parcialmente providos, para: (i) manter a limitação dos juros moratórios a 1% ao mês; (ii) afastar a cobrança da tarifa de avaliação do bem; (iii) reconhecer o direito à repetição simples dos valores indevidamente pagos; (iv) condenar o réu ao pagamento das custas e honorários de 10% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa.

Tese de julgamento
: "1. A constituição em mora em contrato de alienação fiduciária é válida com o envio de notificação ao endereço do contrato, dispensada a prova de recebimento.
2. Os juros moratórios em contratos bancários regidos por legislação específica devem observar o limite de 1% ao mês quando fixados em patamar superior aos juros remuneratórios. 3. É indevida a cobrança de tarifa de avaliação do bem quando não demonstrada a efetiva prestação do serviço. 4. A repetição de indébito em contratos bancários com cláusulas abusivas deve ocorrer na forma simples, salvo comprovação de má-fé.
5. O beneficiário da justiça gratuita pode ser condenado ao pagamento das custas e honorários, com exigibilidade suspensa por cinco anos."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação cível interpostos por
Jeferson Pinheiro do Nascimento e Banco Volkswagen S.A.
em face da sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Capital que nos autos da ação de busca e apreensão, julgou parcialmente procedente a pretensão e acolheu parcialmente o pedido reconvencional para reduzir os juros moratórios para 1% ao mês, deixando de condenar o réu ao pagamento das custas e honorários, vez que beneficiário da justiça gratuita.

De um lado, recorre
Jeferson Pinheiro do Nascimento defendendo a
ausência de constituição válida em mora, tendo em vista que apenas uma parcela (julho/2025) se encontrava vencida na data da apreensão e que a notificação extrajudicial continha erro material ao afirmar o vencimento de duas parcelas, maculando, assim, o pressuposto essencial da demanda de busca e apreensão. Ainda, defende a existência de tratativas de quitação da dívida no momento da apreensão, o que demonstraria sua boa-fé e inviabilizaria a medida extrema adotada pela credora.

Argumenta que a sentença ao manter a mora e consolidar a posse do bem mesmo após reconhecer a abusividade dos encargos moratórios, fere o entendimento consolidado do STJ no REsp 1.061.530/RS (Tema 28), aduzindo também a ilegalidade da tarifa de avaliação de bem (R$ 599,00) incluída no financiamento, sem a devida comprovação da prestação do serviço, contrariando o entendimento firmado no Tema 958/STJ. Ao final, requer a reforma integral da sentença para julgar improcedente a ação de busca e apreensão, com a consequente restituição do veículo e a condenação da instituição financeira ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. Subsidiariamente, postula a exclusão dos encargos ilegais, readequação do valor da causa e reconhecimento da descaracterização da mora.

De outra banda, o banco sustenta que a taxa de 6% ao mês foi livremente pactuada, sendo válida e, portanto, não é abusiva e encontra respaldo na autonomia privada das partes contratantes, especialmente por se tratar de contrato celebrado com instituição integrante do Sistema Financeiro Nacional. Disserta o equívoco na sentença ao deixar de condenar o réu ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, ainda que beneficiário da justiça gratuita, devendo tais obrigações serem impostas com exigibilidade suspensa, nos termos do art. 98, §3º do CPC/2015. Diante disso, formula pela reforma da sentença para que seja mantida a cláusula contratual que fixa juros moratórios de 6% ao mês e pela condenação do recorrido ao pagamento dos ônus sucumbenciais, com a suspensão da exigibilidade nos moldes da gratuidade deferida.

Apenas o banco apresentou contrarrazões ao recurso adverso (id. 320793893), formulando pelo desprovimento.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 10 de dezembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Banco Volkswagen S.A.
move ação de busca e apreensão contra
Jeferson Pinheiro do Nascimento
, lastreado em contrato de financiamento de veículo, com garantia de alienação fiduciária, em face da inadimplência, sendo o feito julgado parcialmente procedente e o pedido reconvencional acolhido em parte para reduzir os juros moratórios para 1% ao mês, deixando de condenar o réu ao pagamento das custas e honorários, vez que beneficiário da justiça gratuita.

Ambas as partes recorrem.

Pois bem. Passo a análise conjunta dos recursos.

Como é cediço, a busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente pressupõe a comprovação da constituição do devedor em mora pelo protesto do título ou por meio de carta registrada pelo Cartório de Títulos e Documentos, conforme dispõe o art. 2º, § 2º, do Decreto Lei nº 911/69.

Nesse sentido é o entendimento já pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula 72, que assim dispõe: “
A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente
.”.

Por sua vez, com o advento da Lei n. 13.043/2014, têm-se a constituição da mora através de carta registrada, com aviso de recebimento, entregue no endereço constante do contrato, mesmo que recepcionada por terceiro.

E, seguindo o atual entendimento do c. Superior Tribunal, recentemente firmou a seguinte tese, no julgamento do Tema 1.132: “
Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
."

Assim, colocando uma pá de cal em toda a celeuma existente sobre o assunto, ante a multiplicidade de motivos de devolução do aviso de recebimento ao destinatário, na hipótese de contratos garantidos por alienação judiciária, para os fins de comprovação da mora, bastará que o banco apresente a notificação encaminhada ao endereço informado no contrato, dispensando a prova do recebimento.

Além do mais, é hialino que a referida notificação deve guardar relação com a obrigação apontada como inadimplida na peça exordial do feito, sob pena de não atender à finalidade a que se presta como pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

Compulsando os autos, o réu apelante defende que a notificação que lhe foi encaminhada contém equívocos, pois, à época não existiam duas parcelas vencidas, mas, somente uma.

Contudo, a despeito das alegações, na verdade, a notificação que lhe foi encaminhada indica que a parcela de nº 2, com vencimento em 17.06.25, se encontra pendente, ensejando a notificação contratual, inexistindo qualquer erro a macular o documento.

No que concerne à existência de tratativas com o banco, a despeito de apresentar o boleto, não apresentou o comprovante de pagamento, impedindo, dessa forma, o reconhecimento da efetivação de eventuais negociações entre as partes.

Ademais, por certo, caso pretendesse, de fato, comprovar a inexistência da mora, incumbia ao réu demonstrar o pronto adimplemento da parcela com vencimento em 17.06.25, o que não o fez.

Quanto à insurgência do banco em relação aos juros moratórios, tenho que a razão não lhe acompanha. Explico.

Segundo o Enunciado da Súmula 379
do STJ “
nos contratos bancários não regidos por legislação específica, os
juros
moratórios poderão ser fixados em até
1
% ao mês.
”

É cediço que o art. 1º da Resolução n. 4.558/2017 do Banco Central prevê que, em caso de mora, as instituições financeiras poderão exigir dos seus clientes, sem distinção contratual, juros remuneratórios, acrescidos de juros de mora e multa, estes últimos nos termos da legislação em vigor.

Desse modo, considerando que a cédula de crédito bancário (CCB) é regulada por legislação específica (Lei n.º 10.931/2004), não autoriza a contratação dos juros moratórios em percentual abusivo, ou superior à taxa dos juros remuneratórios.

Assim, mostra-se cabível a limitação dos juros ao percentual de 1% ao mês, em conformidade com os arts. 406 do C. Civil e art. 161, § 1º, do CTN.

No caso, verifico no contrato juntado, prevê a cobrança de juros moratórios no montante de 6%,
ou seja, percentual que está fora do limite legal, devendo ser reconhecida a sua abusividade, conforme delineado pela magistrada de origem, não merecendo reforma a sentença neste ponto.

Contudo, já adentrando no recurso do réu quanto a matéria, a limitação dos juros moratórios não enseja a descaracterização da mora conforme pretende o réu, isso porque,
a jurisprudência do STJ firmada no julgamento submetido ao regime dos recursos repetitivos (REsp nº 1.061.530/RS) considera a descaracterização da mora em casos de cobrança de encargos ilegais no período de normalidade contratual,
verbis
:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATOS BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL. COBRANÇA DE CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. INSCRIÇÃO. CADASTRO DE INADIMPLENTES. IMPOSSIBILIDADE. 1. A Segunda Seção deste Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.061.530/RS, Relatora Ministra Nancy Andrighi, submetido ao regime dos recursos repetitivos, firmou posicionamento do sentido de que: ‘a)
O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora;
b) Não descaracteriza a mora o ajuizamento isolado de ação revisional, nem mesmo quando o reconhecimento de abusividade incidir sobre os encargos inerentes ao período de inadimplência contratual’...
”. (AgRg no Ag 1336195/RS, 3ª Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 16.04.2013 – destaquei)

Portanto, apenas o reconhecimento da abusividade no encargo exigido no período da normalidade contratual (
juros

remuneratórios e capitalização
) descaracteriza a
mora
, o que não se verificou no caso em debate.

Em relação à cobrança da tarifa de avaliação de bem, o Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento sobre o tema, sob o rito dos recursos repetitivos, vejamos:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.

2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado;

2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;

2.3.
Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas
a:

2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.

3. CASO CONCRETO.

3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda").

3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia.

4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.”
(REsp 1578553/SP, 2ª Seção, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 28.11.2018)

No caso em apreço, há previsão contratual referente aos ressarcimentos das despesas com a avaliação do bem.

E, analisando se houve ou não a demonstração de serviços efetivamente prestados, verifico que o banco não logrou demonstrar a prestação do serviço, ao passo que não logrou apresentar em sua réplica o respectivo laudo de avaliação, devendo a cobrança ser afastada.

No que tange à restituição de eventuais valores cobrados indevidamente, entendo que os contratos de adesão, com cláusulas ilegais e abusivas, sem dúvida ensejam a compensação ou restituição da eventual quantia paga indevidamente, após a devida apuração, em sede de liquidação de sentença, do que foi efetivamente quitado de forma errônea, contudo, de forma simples e não em dobro, ante a falta de comprovação da má-fé da instituição financeira. Sob este prisma, o seguinte precedente:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. AUSÊNCIA. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. TR. PREVISÃO CONTRATUAL. INCIDÊNCIA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DOBRO. IMPOSSIBILIDADE.

[...]

3.
A jurisprudência iterativa da Terceira e Quarta Turma orienta-se no sentido de admitir, em tese, a repetição do indébito, ficando relegado às instâncias ordinárias o cálculo do montante, a ser apurado, se houver, mas sempre na forma simples
. Precedentes.

4. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.”
(STJ, REsp n. 401.589/RJ, Rel. Min. Fernando Gonçalves, j. 04.10.2004 – negritei).

“Direito civil. Agravo no agravo de instrumento. Repetição do indébito. Forma simples.

-
O entendimento dominante neste STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples, e não em dobro, salvo prova da má-fé
.

Negado provimento ao agravo.”
(STJ, AgRg no AG n. 570.214/MG, Rela. Min. Nancy Andrighi, j. 28.06.2004 – negritei)

No que concerne à concessão de isenção no pagamento das custas ao réu por ser beneficiário da justiça gratuita, assiste razão ao banco apelante, pois
o disposto no artigo 98, § 2º, do diploma processual civil, a concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência.

Aliado a isso, o paragrafo 3º, do mesmo artigo retromencionado, também ensina que, vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão da gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário, havendo, portanto, equívoco na sentença verberada.

Isto porque o beneficiário da justiça gratuita pode e deve ser condenado ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, todavia, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade.

Nesse passo, a imposição de pagamento da verba sucumbencial é forçosa, não podendo a parte se abster da obrigação, ainda que seja pobre no sentido legal ou beneficiário da assistência gratuita, devendo, entretanto, na fase de execução, em persistindo o estado de miserabilidade, ser sobrestado o seu pagamento pelo prazo estabelecido no § 3º, do artigo 98, do CPC.

Neste sentido é o entendimento deste Tribunal:

“REVISIONAL DE ALIMENTOS - SITUAÇÃO FINANCEIRA INALTERADA - ALEGAÇÃO NÃO PROVADA - BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA - HONORÁRIOS - CONDENAÇÃO - LEGALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Aos beneficiários da justiça gratuita é perfeitamente possível a condenação nos honorários advocatícios, porém, só lhe serão exigidos se em até cinco anos puder satisfazê-los sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família.”
(RAC nº 12127/2011, 5ª Câm. Cív., minha relatoria, j. 29.06.2011)

“CONTRATO DE LOCAÇÃO DE PONTO COMERCIAL – REVISÃO – INAPLICABILIDADE DO CDC – BENFEITORIAS – CLÁUSULA DE RENÚNCIA EXPRESSA – VALIDADE – RESSARCIMENTO INDEVIDO - GRATUIDADE DA JUSTIÇA – SUCUMBÊNCIA - POSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

É tema pacificado que não se aplica as locações prediais urbanas o CDC.

É válida a pactuação expressa de clausula contratual quanto a renuncia das benfeitorias, de modo que não assiste direito a ressarcimento.

Aos beneficiários da justiça gratuita é perfeitamente possível a condenação na sucumbência, porém, só lhe serão exigidos se em até cinco anos puder satisfazê-los sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família.”
(RAC n. 47705/2015, 5ª Câm. Cív., minha relatoria, j. 08.07.2015).

Lastreado nesse raciocínio e, considerando que não houve condenação na sentença recorrida do réu ao pagamento das custas e honorários na origem,
diante da sucumbência mínima do banco, incumbe ao réu ao pagamento da integralidade do ônus sucumbencial, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC, ao que fixo em 10% sobre o valor da causa, mantendo a exigibilidade suspensa por ser beneficiário da justiça.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença merece reforma parcial
,
para

declarar a ilegalidade das cobranças da tarifa de avaliação, devendo os valores previstos contratualmente ser acrescidos de juros de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, a contar do efetivo desembolso, possibilitada a compensação com o débito eventualmente existente ou restituído, na forma simples, caso haja crédito a receber, o que será apurado em sede de liquidação de sentença, condenando o réu ao pagamento das custas e honorários fixados em 10% sobre o valor da causa, mantendo a exigibilidade suspensa por ser beneficiário da justiça.

Pelo exposto, conheço de ambos recursos e lhes
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 10 de dezembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025